Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.289,99 (mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de repetição de indébito, na forma simples.
3. Conforme exposto na inicial, em 17/01/2025 o recorrido constatou em seu extrato do aplicativo bancário da recorrente, uma compra no valor de R$ 1.289,99 que afirma não ter realizado.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)diante da realização de transações comerciais não reconhecidas pelo consumidor, cabe ao fornecedor de serviços, que dispõe de meios adequados, demonstrar que as operações foram efetivamente realizadas pelo próprio cliente”.
5. Nas razões recursais, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que inexiste dever de restituição, porquanto as operações teriam sido realizadas a partir do aparelho telefônico cadastrado na plataforma virtual, com a utilização de senha e de reconhecimento facial.
6. Contrarrazões ao ID 74703398.
7. Da gratuidade de justiça requerida pelo recorrido. Nada pode ser provido, uma vez que nos juizados especiais não incidem os ônus da sucumbência sobre a parte recorrida, mas tão somente sobre a parte recorrente integralmente vencida, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a compra impugnada teria ocorrido em razão de falha na prestação do serviço, ou se teria sido realizada pelo recorrido, a partir do aparelho cadastrado.
IV. Razões de decidir
9. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Da repetição de indébito. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
12. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024).
13. No caso, o recorrido declarou em boletim de ocorrência policial (ID 74703076) que foram realizadas compras nos valores de R$ 815,00; R$ 4.495,00; R$ 1.289,99. Ao ID 74703364, o recorrido informa que houve o cancelamento da compra no valor de R$ 4.495,00 e da compra no valor de R$ 815,00. Nesse contexto, o art. 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, o que se verifica no caso em análise, uma vez que restou demonstrada falha de segurança que possibilitou a realização de transações bancárias por terceiro fraudador.
14. Por outro lado, a recorrente não apresentou prova cabal de que a transação teria sido realizada pelo próprio recorrido, uma vez que as telas sistêmicas não tiveram o condão de fazer a recorrente desincumbir-se do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, CPC).
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas (ID 74703373). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
17. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, § único, do CDC.
Arts. 43 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024.